Tribunal: TJES
Processo: 5003722-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003722-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON DIONISIO NASCIMENTO

AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM DISCIPLINA PARA CONCLUSÃO DE CURSO. IMPEDIMENTO DESARRAZOADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA URGENTE. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em harmonia com a jurisprudência pátria, este sodalício vem reconhecendo,
“[...]excepcionalmente, em homenagem ao princípio da razoabilidade, ser possível autorizar a matrícula de aluno formando nas disciplinas faltantes para a colação de grau, sem observância da ordem estabelecida, desde que não haja prejuízo à sua formação profissional[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5010631-16.2023.8.08.0000, Rel. Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 11/Mar/2024),
sem que isso comprometa a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial da faculdade.

2. C
omprovado nos autos que o agravante está matriculado no último período do curso de Odontologia, bem como há informação de que a solicitação de matrícula do recorrente na disciplina “anatomia/escultura dental” foi indeferida “devido à falta de oferta da disciplina no semestre de 2024/1”.

3. Verificada a presença da plausibilidade jurídica da pretensão da parte e do risco de dano ou do resultado útil do processo, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia se impõe de forma cogente (art. 300,
caput
, do CPC). Precedentes do e. STJ.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003722-21.2024.8.08.0000

Agravante:

Anderson Dionísio Nascimento

Agravado:

MULTIVIX Cachoeiro Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em face da agravada, pela qual indeferiu a medida urgente pleiteada, a fim de que fosse matriculado na disciplina “Anatomia/Escultura Dental”, de forma presencial ou em formato EAD. (ID. 7787778)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que
está matriculado e cursando o 10º e último período do Curso de Bacharelado em Odontologia na instituição de ensino recorrida e possui pendência na disciplina de “Anatomia/Escultura Dental”. Que desde janeiro vem tentando sem sucesso matrícula na referida disciplina, mas a recorrida negou o pedido alegando que não a ofertará neste semestre, obrigando o agravante a permanecer por mais um semestre em curso. Que
“[...]as instituições de ensino são obrigadas a ofertar as disciplinas obrigatórias, contratualmente previstas, sendo certo que a atitude da requerida relativa à falta de comunicação prévia e adequada em relação à falta da disciplina caracteriza, por si só, violação ao art. 6º, III, do CDC[...]”
. Que
“[...]a autonomia didático-científica e administrativa assegurada constitucionalmente pelo art. 207 da CF é relativa, e não só deve como vem sendo flexibilizada no caso de alunos concluintes, como é o caso dos autos, para evitar maiores prejuízos advindos do atraso na conclusão do curso[...]”
. Que a agravada possui estrutura nacionalmente reconhecida com capacidade para oferecer a disciplina em questão e o ano letivo já iniciou. (ID. 7787758)

Por meio da decisão ID. 7816103 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em face da agravada, indeferiu a medida urgente pleiteada, a fim de que fosse matriculado na disciplina “Anatomia/Escultura Dental”, de forma presencial ou em formato EAD. (ID. 7787778)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente
que está matriculado e cursando o 10º e último período do Curso de Bacharelado em Odontologia na instituição de ensino recorrida e possui pendência na disciplina de “Anatomia/Escultura Dental”. Que desde janeiro vem tentando sem sucesso matrícula na referida disciplina, mas a recorrida negou o pedido alegando que não a ofertará neste semestre, obrigando o agravante a permanecer por mais um semestre em curso. Que
“[...]as instituições de ensino são obrigadas a ofertar as disciplinas obrigatórias, contratualmente previstas, sendo certo que a atitude da requerida relativa à falta de comunicação prévia e adequada em relação à falta da disciplina caracteriza, por si só, violação ao art. 6º, III, do CDC[...]”
. Que
“[...]a autonomia didático-científica e administrativa assegurada constitucionalmente pelo art. 207 da CF é relativa, e não só deve como vem sendo flexibilizada no caso de alunos concluintes, como é o caso dos autos, para evitar maiores prejuízos advindos do atraso na conclusão do curso[...]”
. Que a agravada possui estrutura nacionalmente reconhecida com capacidade para oferecer a disciplina em questão e o ano letivo já iniciou. (ID. 7787758)

Ao proferir a decisão ID. 7816103 entendi por bem deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do agravo não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que o documento ID. 7787765 comprova que o agravante está matriculado no último período do curso de Odontologia e consta do comprovante ID. 7787769 a informação de que a solicitação de matrícula do recorrente na disciplina “anatomia/escultura dental” foi indeferida “devido à falta de oferta da disciplina no semestre de 2024/1”

Além disso, este sodalício tem entendido que “[...]A jurisprudência pátria vem reconhecendo, excepcionalmente, em homenagem ao princípio da razoabilidade, ser possível autorizar a matrícula de aluno formando nas disciplinas faltantes para a colação de grau, sem observância da ordem estabelecida, desde que não haja prejuízo à sua formação profissional[...]”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5010631-16.2023.8.08.0000, Rel. Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 11/Mar/2024)
, sem que isso comprometa a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial da faculdade.

Nesse contexto, entendo por evidenciados os requisitos consistentes na plausibilidade jurídica do pedido e no risco de dano exigidos pelo art. 300, do CPC para a concessão da tutela de urgência em debate, o que denota o desacerto da decisão atacada.

Afinal, sabe-se, uma vez verificada a presença concomitante da plausibilidade jurídica da pretensão da parte e do risco de dano, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia não revela uma mera faculdade para o magistrado, já que o mencionado art. 300,
caput
, do CPC, prescreve de forma imperativa que nessas circunstâncias
“[...]a tutela de urgência será concedida[...]”
.

A propósito, com as devidas adequações, a jurisprudência do e. STJ:

“PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR ORIGINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRESSUPOSTOS. APARÊNCIA DO BOM DIREITO E PERIGO DE DANO.

- Presentes os pressupostos da medida cautelar, quais sejam a aparência do bom direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional requerida, deve ser concedida a liminar pleiteada de molde a emprestar efeito suspensivo ao recurso especial. Agravo regimental não provido.” (AgRg na MC 6.042/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2003, DJ 13/10/2003, p. 358)

Por fim, consigno que apesar de devidamente intimada da decisão que concedeu a medida urgente recursal em favor do agravante, a recorrida não apresentou contrarrazões, em que pese ter protocolado a petição ID. 7914036, acompanhada de documentos que comprovam a matrícula do autor nos moldes por ele reivindicados.

Nesse contexto,
dou provimento
ao recurso para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada nos autos originários, a fim de
determinar que a recorrida promova a rematrícula do agravante na disciplina “Anatomia/Escultura Dental”, ainda no semestre letivo de 2024/1, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento, limitando as astreintes à quantia equivalente ao décuplo da mensalidade do curso do recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 08 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.